Tribunal: TJMT
Processo: 1010906-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010906-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA HELENA UHLICK - CPF: 660.663.109-25 (RECORRENTE), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), AG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 25.179.947/0001-32 (RECORRENTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1010906-17.2021.8.11.0001

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): MARIA HELENA UHLICK

AG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Recorrido(s): SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ESTELIONATO EM CAIXA ELETRÔNICO – FRAUE COMETIDA POR TERCEIRO – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECORRIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alegou na inicial que após realizar compras no estabelecimento comercial do primeiro Reclamado, foi abordada por um homem com uniforme da empresa, alegando que a atendente do caixa lhe havia mandado entregar um cupom, onde havia a mensagem de que era necessário atualizar a senha do cartão para evitar o bloqueio. Assim, se dirigiu ao caixa eletrônico e foi abordada por uma terceira pessoa que estava no caixa ao lado e lhe ofereceu ajuda.

No entanto, se tratava de estelionatária, que sem a Recorrente perceber, realizou a troca do seu cartão de crédito. Após, foram realizados saques e compras com o cartão, resultando num prejuízo de R$ 5.550,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta reais).

Com a presente ação, pretendia que a responsabilidade civil pelos fatos descritos fosse imputada aos Recorridos. Requereu a condenação por indenização por danos morais e materiais.

No entanto, não é possível responsabilizar as empresas recorridas, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados.

Já na inicial, a Recorrente declarou que quando conseguiu falar com o gerente do seu banco “já era tarde”, ou seja, as compras já haviam sido feitas.

No presente caso, não se demonstrou morosidade ou negativa de atendimento da Instituição Financeira, a segunda Reclamada.

Quanto ao Mercado, não se comprovou a responsabilidade por erro de algum funcionário.

Nota-se que a Recorrente não foi diligente com dados sensíveis de seu cartão, como senha pessoal, o que contribuiu com a ação dos fraudadores.

Assim, as empresas não incorreram em ato ilícito, pois não deram causa para a fraude.

Portanto, mantida a sentença que julgou a ação improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023